Tribunal: TJDFT
Processo: 0754682-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754682-52.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO GUADAGNIN AMORAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, NU PAGAMENTOS S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, BANCO PAN S.A, PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRUNO GUADAGNIN AMORAS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, do BANCO PAN S/A, do ARTÃO BRB S/A, de NU PAGAMENTOS S/A, de XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, do BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A, de NU FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e de PICPAY BANCK – BANCO MÚLTIPLO S/A: “Não é possível, nessa fase, antecipar tutela por isso que, nos termos da lei invocada, há instauração de tentativa de conciliação, em típico procedimento prévio de jurisdição voluntária. Não obtida esta, aí sim, a pedido do credor é instaurado processo quando, em tese, talvez seja possível antecipar algum efeito de eventual revisão e integração dos contratos, na forma do art. 104-B do CDC. Portanto, indefiro a tutela e urgência. Designe-se audiência de CONCILIAÇÃO, na forma do art. 104-A do CDC. Cite(m)-se o(s) réu(s), pela via postal (arts. 248 c/c 250, CPC), para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado, com as advertências previstas no § 2o, do art. 104-A do CDC. Fica a parte autora intimada, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, CPC), para comparecimento, ciente de que sua ausência injustificada implicará na imediata suspensão do processo.” O Agravante sustenta (i) que “Trata-se de ação de repactuação de dívidas com base na lei 14.181/2021 com a finalidade de assegurar o Agravante o direito constitucional ao seu mínimo existencial que vem sendo severamente comprometido em decorrência dos descontos de empréstimo pactuados com as instituições financeiras Agravadas através da criação de um plano de pagamento nos termos do art. 104-B do CDC”; (ii) que “o procedimento para repactuação de dívidas sob a luz da lei 14.071/21, em nada impede a aplicação do artigo 300, do CPC, desde que preenchidos seus requisitos, como é o caso dos autos”; (iii) que, “Após a análise do seu contracheque e de seus extratos bancários, observa-se que sua renda está comprometida em 78,98% não lhe restando dinheiro suficiente para prover sua subsistência e de sua família”; (iv) que o “limite imposto pela lei 7.239/2023 segundo a qual, é vedado às instituições bancárias descontarem valor superior ao equivalente à 35% da renda líquida de seus correntistas”; (v) que “os bancos sequer fizeram análise responsável das condições de crédito do Agravante, o que facilmente constataria a impossibilidade absoluta da adimplência do contrato por parte do Agravante que hoje sua renda comprometida substancialmente o que a impede até mesmo a aquisição dos itens mais básicos para sua sobrevivência e de sua família”; (vi) que “A prática tem demonstrado que as instituições bancárias não têm o costume de aceitar propostas que não sejam aquelas que pioram a condição de superendividado do consumidor, e continuam a descontar, muitas vezes, da integralidade do salário de seus correntistas”; (vii) que “se pleiteia é a preservação de parte do salário do Agravante para custeio de suas necessidades básicas e daqueles que dela dependem, até a criação do plano de pagamento, visto que hoje sobrevive mediante adiantamento de pecúnia, o que só agrava cada vez mais sua condição de superendividamento”; e (viii) que “esperar o julgamento meritório deste agravo privará a parte recorrente do acesso aos bens e serviços que compõem o seu mínimo existencial”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a “suspensão da exigibilidade de todas as dívidas relacionadas na relação de dívidas e plano de pagamento do ID 220479911 e 220479912, que foi acostado juntamente com a petição inicial, para cessar imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento do Agravante, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento”. Alternativamente, requer que se determine “à parte requerida que se limite a descontar apenas o valor equivalente à 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos (abatidos descontos compulsórios), seja em conta corrente, seja em folha de pagamento, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento”. Preparo não recolhido ante a alegação de que “a gratuidade de justiça foi apreciada e concedida”. Determinado que comprovasse que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça ou promovesse o recolhimento do preparo em dobro (ID 67713159), o Agravante argumentou que “foi concedida a gratuidade de justiça de forma tácita, vez que não ocorreu indeferimento expresso” (ID 67884480). É o relatório. Decido. O fato de as prestações dos empréstimos descontadas em folha de pagamento e em conta corrente absorverem mais de 70% da remuneração líquida do Agravante não autoriza a suspensão pleiteada. Não há sequer alegação de que os descontos em folha de pagamento superam o limite legal ou que os descontos em conta corrente não contam com amparo contratual. O Agravante pretende que esses descontos sejam suspensos para a preservação do mínimo existencial: ele percebe remuneração bruta de R$ 12.566,97 e requer que os descontos sejam suspensos até a realização da “Audiência de Conciliação ou na Fixação do Plano Compulsório de Pagamento na Ação de Repactuação de Dívidas”. Ocorre que os rendimentos líquidos do Agravante excedem substancialmente o “mínimo existencial” previsto nos artigos 6o, incisos XI e XII, e 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, e regulamentado no Decreto 11.150/2022, in verbis: Código de Defesa do Consumidor “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (...) Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.” Decreto 11.150/2022 “Art. 1o Este Decreto regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. Art. 2o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se dívidas de consumo os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural para a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final. Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” O valor que remanesce depois dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente é muito superior ao que a legislação estabelece como “mínimo existencial”, circunstância que evidencia a ausência do fumus boni iuris e, por conseguinte, a inexistência de direito subjetivo à tutela de urgência requerida, presente o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI 14.181/2021. REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. TEMA No 1.085 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. 1. O colendo STJ, ao julgar os Resp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, fixou a seguinte tese (Tema 1085): "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 2. O limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente. De igual modo, não existe previsão legal que ampare a pretensão de suspensão de exigibilidade dos créditos regularmente contratados, sob pena de violação dos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada. 3. A tutela de urgência é cabível quando presentes os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam: a) probabilidade do direito alegado; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo comprovação de que houve abusividade da instituição financeira na concessão dos empréstimos ou que o mínimo existencial do consumidor se encontra comprometido, reputa-se ausente a probabilidade do direito alegado. 4. Agravo de instrumento não provido. (AGI 07402177220238070000, 4a T., rl. Des. Arnoldo Camanho, PJe 24/4/2024)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA. REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. TEMA No 1.085 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. 1 - Tutela de urgência. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2 - Probabilidade do direito. A lei de regência não prevê a suspensão dos descontos relativos a contratos bancários livremente pactuados pela mutuária antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, o que somente seria possível, de forma excepcionalíssima, caso demonstrado o comprometimento do mínimo existencial, sob pena de se extirpar a própria essência da ação de repactuação de dívidas. 3 - Limitação de descontos. Em julgamento de recurso especial, proferido sob o rito dos recursos repetitivos, Tema no 1.085, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 4 - Recurso conhecido, mas não provido. (AGI 07506832820238070000, 4a T., rel. Des. Ariston Henrique de Sousa, DJE 11/4/2024)” A compreensão não se altera à luz da Lei Distrital 7.239/2023, seja porque essa norma foi declarada inconstitucional pelo TJDFT, seja porque os empréstimos foram contraídos em sua maioria antes do início da sua vigência, seja porque o mínimo existencial foi disposto no Código de Defesa do Consumidor e sua regulamentação remetida para a órbita federal, nos termos de seus artigos 6o, inciso XI e XII, 54, § 1o, e 104-C, § 1o. Conclui-se, destarte, que a situação do Agravante descortina a preservação do “mínimo existencial”, de modo a obstar a limitação dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente que contam com respaldo legal e contratual. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator